Tribunal: TJMT
Processo: 1022068-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022068-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ILONE LUCIA RIBAS - CPF: 442.864.570-87 (RECORRENTE), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE (RIB). PRAZO PREVISTO NO ART. 32, §4o, DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC NÃO OBSERVADO. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caberia a Autora, no momento de resgatar sua
bagagem
da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um relatório de irregularidade de
bagagem
,
RIB
. Nessa
esteira, o art. 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento
da
bagagem
, sem
protesto, faz presumir o seu bom estado”.

2.

O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do
conteúdo da
bagagem
ou sua avaria,
deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

3. No caso em concreto, em que pese a autora, ora Recorrente, alegar que a
sua
bagagem
foi
danificada
, verifico que deixou de preencher o relatório de irregularidade de
bagagem
(
RIB
)
e, não comprovado o requerimento oportuno, consoante regramento de regência, não se pode acolher o pleito indenizatório, à míngua de prova do principal, qual seja o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pela autora (avarias) e a conduta da requerida, sendo que as fotografias juntadas, por si só, não se prestam para o fim desejado.

4.

A conduta da companhia aérea não configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, nem enseja o dever de indenizar previsto nos arts. 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A sentença de primeiro grau aplica corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

ILONE LUCIA RIBAS
,
interpõe recurso inominado (Id. 297059858
)
, no qual pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de condenar companhia aérea por indenização por danos morais.

TAM LINHAS AÉREAS S.A., em contrarrazões (Id. 297059863), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025